Tribunal: TJSP
Processo: 2258780-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter infringente – Descabimento – Mero inconformismo - Prequestionamento – Desnecessidade de expressa referência a todos os dispositivos legais invocados pelas partes – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2258780-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Batatais, em que é embargante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, é embargado ALEXANDRE
LUIS GUILHERMITTI LEANDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258780-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29962 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EDEC. No: 2258780-51.2019.8.26.0000/50000
EMBGTE. : MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS
EMBGDO. : ALEXANDRE LUIS GUILHERMITTI LEANDRO
COMARCA : BATATAIS 2a VARA CÍVEL
VOTO No: 29962
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Não
ocorrência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Caráter
infringente

Descabimento

Mero
inconformismo
-
Prequestionamento Desnecessidade de expressa referência a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes Embargos
rejeitados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 85/88, sob a alegação de omissão, com o fito de
prequestionamento. Sustenta que a multa diária foi fixada em valor
desproporcional e não razoável.
Recurso tempestivo.
Desnecessária a intimação da parte contrária para resposta.
FUNDAMENTOS
Os embargos devem ser rejeitados, porquanto não se
vislumbra no julgado a ocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
A leitura do acórdão indica que todas as questões devolvidas
mereceram adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada
pelo ora embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258780-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29962 - D
3
Nele ficaram explicitados os motivos pelos quais se negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município:
“...
É possível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “Ademais, a medida se
mostra adequada, uma vez que, impossível a utilização de meios executivos de
subrogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da separação
dos Poderes, ela se revela o meio coercitivo mais eficaz para estimular o cumprimento
da obrigação. Evidente, por outro lado, que em caso de descumprimento, a
Administração pode e deve identificar o agente que a isso deu causa, com a finalidade de
responsabilizá-lo civil e disciplinarmente. Esse é o caminho para evitar que o ônus da
multa decorrente de eventual atraso recaia sobre toda a sociedade”. (AI no
668.438.5/9-00, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 30.07.07).
Na hipótese, o agravante não negou o atraso no fornecimento do
medicamento, que motivou a aplicação da multa diária de R$ 300,00, multiplicada pelos
120 dias de atraso, que fez com que incidisse o teto estipulado, de R$ 6.000,00, nos
termos do que havia sido determinado na sentença de procedência.
As alegadas justificativas para os atrasos (problemas na aquisição
do medicamento) não representam justa causa legítima, até porque são genéricas, não
especificando quais problemas teriam sido enfrentados pelo ente. Além disso, foram
informados nos autos do cumprimento de sentença ao menos mais dois atrasos, a
demonstrar a desídia do ente em manter o fornecimento adequado do medicamento de
que necessita o agravado.
Quanto ao valor atribuído, conquanto seja possível as “astreintes”
contra as pessoas de direito público, há que se atentar para o princípio da razoabilidade,
como consta do julgado inserto na obra de Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 43a ed.,
nota 7a ao artigo 461, pág. 524: “As astreintes podem ser fixadas pelo juiz de ofício,
mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que ficará obrigada a suportá-las
caso não cumpra a obrigação de fazer no prazo estipulado “ (STJ-RF 370/297: 6a T.,
REsp 201.378). No mesmo sentido: STJ-RT 889/186: 2a T., RE 495740; esse acórdão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258780-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29962 - D
4
proferido em sede de referendo à tutela antecipada); STJ-5a T., REsp 267.466, Min. Félix
Ficher, j. 3.10.00, DJU 23.10.00; STJ-1a T., REsp 690.483-AgRg., Min. José Delgado, j.
19.4.05, DJU 6.6.05; STJ-2a T., REsp 810.017, Min. Peçanha Martins, j. 7.3.06, DJU
11.4.06; RT 808/253, 855/255”.
“Em princípio, aplica-se às pessoas jurídicas de direito público a
disciplina do art. 461 do CPC. Mas, há que atentar para a razoabilidade no uso dos
meios coercitivos, pois a administração, jungida à legalidade, nem sempre exibe
condições de atender, prontamente, as chamadas “prestações positivas” resultantes dos
comandos constitucionais. E ainda há que considerar que, por lastimável deficiência do
ordenamento jurídico pátrio, a multa grava o Erário, jamais o agente político ou o servidor
com competência para praticar o ato, pessoalmente, o que, no fundo, a torna inócua” (RJ
314/104; a criação é do voto do relator, Des. Araken de Assis). No mesmo sentido: JTJ
323/123 (AI 711.429-/5-00).
Nada há a se reparar nos valores, pois a multa diária foi fixada em
R$ 300,00, e o teto em R$ 6.000,00, quantias que não violam a razoabilidade e
proporcionalidade.
Ademais, de se destacar que a agravante só arcará com metade
desse montante, ou seja, R$ 3.000,00, pois a outra metade incumbe ao Estado, como já
determinado pela MM. Juíza.
Assim, fica mantida a r. decisão agravada.
...”
Não houve, portanto, omissão.
Na verdade, o presente recurso tem nítido caráter infringente.
E como é cediço, esta não é a via adequada para a
reapreciação do tema.
A leitura do acórdão indica que a questão devolvida mereceu
adequado exame, embora com conclusão diversa daquela buscada pela parte,
ora embargante.
Em que pese o inconformismo do recorrente, o fato é que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258780-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29962 - D
5
questões foram enfrentadas e não há os vícios alegados.
Os embargos de declaração cuidam de error in procedendo
e, portanto, não são via própria para o reexame da causa, senão para correção
de defeitos que comprometam a decisão.
O efeito modificativo decorre da correção do erro: da análise
do que não foi examinado (omissão), ou do saneamento da contradição interna
do julgado.
Se o resultado não foi consoante a pretensão da embargante,
outro eventualmente será o caminho para a reforma.
A jurisprudência entende “incabíveis embargos de declaração
utilizados: - 'para o reexame de matéria sobre a qual a decisão embargada havia se
pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142).
Em suma, “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgRg,
rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, RJT-JESP 115/207.
Da mesma forma, a jurisprudência entende “incabíveis
embargos de declaração utilizados: - 'para o reexame de matéria sobre a qual a
decisão embargada havia se pronunciado, com inversão, em consequência, do resultado
final” (RSTJ 30/142).
Além disso, mesmo nos embargos de declaração com o fim
de prequestionamento, é necessário respeitar os lindes traçados no art. 1.022 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa, pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão em
consequência, do resultado final.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça assim já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2258780-51.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29962 - D
6
manifestou sobre o prequestionamento:
“A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva
tida por violada, não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça
expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado” (REsp no 155.621/SP, rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Assim, os presentes embargos declaratórios, de nítido caráter
infringente, por não existir qualquer vício, não prosperam.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
REINALDO MILUZZI
Relator